Tribunal: STF
Processo: AC 4194
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERENTE QUE NÃO FIGURA COMO PARTE DO PROCESSO PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Somente as partes do recurso extraordinário têm legitimidade ativa ad causam em ação cautelar para requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.